Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701413-20.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: M. D. S. S., E. R. D. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA RODRIGUES DE LELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário de ID 17998528, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Diante da manifestação do MPDFT no ID 24189262, no qual afirma a falta de atribuição legal para se manifestar a respeito dos recursos constitucionais, ficam neste ato intimados os recorridos M. D. S. S. e E. R. D. L. S. para apresentarem, caso queira, contrarrazões ao apelo extremo, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos de IDs 17998528, 22536997 e 22537000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024